Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-15.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000647-15.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA POR NOTA DE EMPENHO. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO.

1.

A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa.

2.

Na
ação executiva
origem desde processo, a embargada trouxe
aos autos a nota de empenho nº 05110072, devidamente acompanhad
a
do contrato de prestação do serviço e as notas fiscais que comprovam a prestação dos serviços, além dos registros dos serviços.

3.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por

inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. n.
13987892
) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS- PARÁ
,
em face do Acórdão (IDs. n
. 13614539, 2848405, 13245522, 13245517), que por unanimidade do Órgão Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargada
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ- COOPANEST,
determinando que o processo retornasse ao juízo
a quo

para o prosseguimento regular conforme a inicial.

O embargante suscita a existência de omissão na decisão do Acórdão em relação a suposta falta de assinatura na nota de emprenho já mencionada na sentença de piso, pois, de acordo com a argumentação, o ordenador da despesa como autoridade competente deve assinar a nota de empenho.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada as contradições apontadas.

O embargado ofertou Contrarrazões em id.
14042708
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0000647-15.2017.8.14.0040

Embargante:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS- PARÁ

Embargados: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ- COOPANEST

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratórios, pelo que passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, incs. I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

N
o presente caso, o embargante aponta a existência de omissão na decisão do Acórdão em relação a suposta falta de assinatura na nota de empenho já mencionada na sentença de piso, pois, de acordo com a argumentação, o ordenador da despesa como autoridade competente deve assinar a nota de empenho.

O Embargante afirma que a discussão é se a nota de empenho apresentada pode ser considerada apta a criar obrigação de pagamento.

Na
ação executiva origem desde processo, a embargada trouxe aos autos a nota de empenho n.º 05110072, devidamente acompanhada do contrato de prestação do serviço e as notas fiscais que comprovam a prestação dos serviços, além dos registros dos serviços.

Não obstante, registre-se que os pontos de suposta omissão foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Analisando atentamente os autos, constato, de plano, que a sentença merece reparo, eis que a nota de empenho emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

O art. 784, II, do CPC dispõe que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

Sendo assim, a nota de empenho, acostada aos autos da execução, constitui em título executivo extrajudicial, se verificados os requisitos do supra referido dispositivo legal, bem como a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, que são requisitos de todo título executivo, seja judicial, seja extrajudicial.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA FISCAL RELACIONADA À NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR INADIMPLIDO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ADIMPLIR O DÉBITO PELA MERCADORIA FORNECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A nota de empenho emitida por agente público é considerada titulo executivo extrajudicial, por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Jurisprudência do STJ.

2 - Dever do ente público de adimplir a dívida quando evidenciada a entrega da mercadoria e a falta do pagamento correspondente.

3 - Manutenção da sentença.” (TJMG. AP 0011481-34.2019.8.13.0267. 6ª CÂMARA CÍVEL. Relatora DESA. SANDRA FONSECA. DJe 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. NOTAS DE EMPENHO DEVIDAMENTE ASSINADAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. ART. 373, II DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL QUANTO ÀS ASSINATURAS NOS EMPENHOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.

1. Se a nota de empenho foi emitida, é porque o Município admite e confessa a contratação com o exequente/ embargado, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos débitos nela representados, de sorte que a não satisfação do preço configuraria seu enriquecimento ilícito. 2. As notas de empenho, documento de expedição corriqueira nos contratos firmados com a Administração

Pública, têm sido aceitas como título executivo extrajudicial. 3. A possibilidade de execução de título executivo extrajudicial está diretamente relacionada às características de liquidez, certeza e exigibilidade, todas elas passíveis de serem configuradas nas notas de empenho. 4. A validade das notas de empenho exige a assinatura pelo agente público responsável evidenciando a natureza de documento público e a possibilidade de ser enquadrada na hipótese legal do art. 784, II do CPC/15. 5. As notas que embasam o feito executório, diferentemente do que ficou consignado pelo juiz de piso, possuem, sim, assinaturas. É fato que tais assinaturas não contêm nome legível, não sendo possível "a priori" identificar o servidor responsável por assiná-las. 6. Contudo, caberia ao Município, face a aplicação do art. 373, II do CPC/15, o ônus de provar que as assinaturas não pertencem a qualquer servidor do seu quadro, mas assim não o fez, limitando-se, apenas, a dizer que as notas de empenho colacionadas não se prestam a respaldar um feito executivo. 7. Inversão do ônus da sucumbência. 8. Sentença reformada. 9. Apelo provido. (TJ-PE - AC: 5117824 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 21/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Embargos à execução de título extrajudicial - Preliminar – Alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Ausência de recolhimento de custas – Não cabimento – Custas complementadas – Rejeição - Nota de empenho expedida – Título executivo extrajudicial – Fornecimento de medicamentos –Presença de liquidez, certeza e exigibilidade – Pagamento devido - Desprovimento. - Devidamente comprovada a complementação do recolhimento das custas processuais, não resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a rejeição da preliminar arguida. - “A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.” (AgRg no REsp nº 894.726) “A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa.” (STJ - REsp 331.199/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, P (TJ-PB - APL: 00002213320168150000 0000221-33.2016.815.0000, Relator: DO DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 06/09/2016, 2 CIVEL).”

Portanto, a omissão defendida pelo embargante não existe e, como já colocado no Acórdão por esta peça embargado,
as notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Repita-se, conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Destarte, constato, mais uma vez, somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
tendo em vista a inexistência de omissão no acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024